Tribunal: STF
Processo: RE 1486216
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 16-18):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SALÁRIO PATERNIDADE. INCIDÊNCIA. TEMA 740 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela empresa Masterboi Ltda. e Bezerra & Sobral Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de ação ordinária, ajuizada em face da Fazenda Nacional, julgou improcedente o pleito, o qual objetivava o reconhecimento do direito de não recolher contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título do salário paternidade.



    2. Em suas razões, a apelante sustentou, em síntese, que o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento de salário realizado de forma habitual e em decorrência de uma prestação de serviço. Logo, mostra-se ilegal e inconstitucional a imposição de recolhimento de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título do salário paternidade, eis que não existe "serviço prestado ao empregador", prevalecendo, neste caso, o seu caráter indenizatório, tampouco havendo habitualidade no seu recebimento. Aduziu, ainda, que, de forma análoga, o STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991) que instituíam a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. Assim, defendeu que o mesmo entendimento ofertado para o salário-maternidade deve ser adotado para o salário paternidade, não havendo motivo para a distinção de tratamento jurídico, já que o pagamento do salário paternidade, mutatis mutandis , tem o mesmo objetivo do salário-maternidade, de modo que resta ilógico adotar premissas diametralmente opostas para verbas de mesma natureza, o que ofende o princípio constitucional da isonomia entre homes e mulheres para fins fiscais (artigo 5º, I, da CF/88). Por fim, alegou que o fato de o salário paternidade não se tratar de um benefício previdenciário não constitui óbice ao reconhecimento do presente pleito.



    3. A questão devolvida a esta Corte refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas recebidas a título de salário paternidade.



    4. A Constituição Federal de 1988, no art. 195, I, "a", dispõe que as contribuições sociais da empresa possuem como base de cálculo a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título.



    5. Em consonância com o texto constitucional, o art. 22, I a III, da Lei nº 8.212/91, estabelece que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.



    6. A Lei nº 8.212/1991 prevê, ainda, as hipóteses de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias, no art. 28, § 9º.



    7. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pela parte recorrente, a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário paternidade já foi decidida pelo STJ, no REsp 1.230.957/RS (Tema 740), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que "O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários".



    8. Em seu voto, o relator do processo, Ministro Mauro Campbell Marques, esclareceu que "[...] o salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho. Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se que 'o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários' (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009)".



    9. Nesses termos, não há como se estender o entendimento firmado no Tema 72, o qual abordou, exclusivamente, a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, ao salário paternidade.



    10. Ressalte-se que a decisão proferida em sede de recurso repetitivo possui caráter vinculativo, conforme dispõe o art. 1.039, do CPC, de modo que os recursos que versem sobre a matéria deverão ser julgados em conformidade com a tese firmada.



    11. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se, dentre outras, ofensa aos artigos 154 e 195, I, a, e § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, a natureza indenizatória do salário paternidade, inexistindo habitualidade em seu pagamento, sendo indevida a incidência da contribuição social previdenciária patronal sobre referida verba. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar



    Inicialmente, verifica-se que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, para fins de compensação de valores tributários. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Com efeito, permanece firme, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



     Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente